Tribunal: TJMT
Processo: 1003838-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003838-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.632.391-01 (AGRAVADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO
– POSSIBILIDADE – TOTALIDADE DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL E ART. 111 DA LEP – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal.

No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, imperiosa a fixação do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0023545-97.2017.8.11.0042, que
unificou as penas do agravado, ante a superveniência de nova condenação criminal com trânsito em julgado e, manteve o agravado no regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Em razões recursais,
o órgão ministerial pugna pela regressão do reeducando ao regime fechado, ao argumento de que
decisão recorrida ofende diretamente os objetivos e princípios legais da execução penal,
pois, a pena remanescente do agravado após unificação de guias é superior a 08 (oito) anos.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id. 159693172).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 159693171).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do agravo em execução penal (Id. 161444213).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a unificação das penas com a regressão do agravado para o regime fechado, uma vez que a reprimenda extrapola os oitos anos de reclusão, com fundamento do art. 111 da LEP e art. 33, § 2º, do Código Penal.

Extrai do executivo de pena nº 0023545-97.2017.8.11.0042, que o reeducando foi condenado ao cumprimento de pena unificada de 17 (dezessete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação, cujos fatos foram apurados nas ações penais nº 0000495-42.2017.8.11.0042, 0005628-41.2012.8.11.0042 e 0020432- 14.2012.8.11.0042.

Durante a execução, sobreveio nova sentença penal condenatória, referente à prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 – tráfico de drogas, com a sanção de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão.

Unificadas as penas, ainda remanescia 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, decidindo o magistrado
a quo
pela manutenção do agravado em regime semiaberto, desconsiderando a unificação das penas a cumprir com aquela resultante da nova condenação, que, sendo superior a 08 (oito) anos, impõe necessariamente o regime fechado.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
“A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando.
Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito à regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111 , parágrafo único , e 118 , II , da Lei de Execução Penal
[...]

(STJ - REsp: 1753512 PR 2018/0178111-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Desta forma, é
cediço que a determinação do
regime
tomará como base a unificação/soma das penas aplicadas ao réu, nos termos dos artigos
111
,
parágrafo único
, e
118
, inciso
II
, ambos da
Lei de Execução Penal
,
in verbis
:

“
Art. 111. Quando houver
condenação
por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime
de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo
condenação
no curso da
execução
, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do
regime
.”

“Art. 118. A
execução
da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
II - sofrer
condenação
, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em
execução
, torne incabível o
regime
(artigo 111).”

De acordo com esses artigos, conclui-se que, a partir do somatório de penas, o
regime
prisional deve ser fixado com base na pena remanescente a ser cumprida. Após a unificação, devem-se analisar os critérios disciplinados no art.
33
e parágrafos do
Código Penal
, para a definição da forma de cumprimento do saldo remanescente da pena.

Acerca do tema, Renato Marcão ensina:

“
Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do
regime
na
execução
deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o
regime
prisional condizente.
De tal sorte, pode o executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas no
regime
aberto, e em sede de
execução
iniciar o cumprimento destas no
regime
semiaberto ou
fechado
, como decorrência do art.
111
da
Lei de Execução Penal
, isso em razão do quantum apurado com a soma das penas, observadas as regras do art.
33
do Código
Penal
” (Curso de
Execução

Penal
. 2015. p. 157).

Portanto, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (
ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena.
A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.º
,
CP
).
Após a escolha, cuidando-se de
regime
mais gravoso (
fechado
ou semiaberto), tem o condenado o direito à progressão, após cumprir um período, conforme dispõe o art. 112, desde que tenha merecimento. Por outro lado, ainda que consiga atingir o
regime
mais brando (aberto), poderá o condenado regredir, isto é, ser conduzido a
regime
mais severo. Tal situação ocorrerá se as condições do
regime
atual não forem corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o art.
118
da
LEP
). A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

No caso dos autos, considerando que a pena remanescente do sentenciado corresponde a 11 (onze) anos – 01 (um) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, é indiscutível que deve ser definido o
regime

fechado
para o implemento da reprimenda, exatamente nos termos do art.
33
,
§ 2º
, alínea a, do
Código Penal
.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME. ARTIGOS 110 E 111 DA LEI DE EXECUCOES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. RECURSO PROVIDO (...) Quanto à regressão ao regime fechado, cumpre enfatizar que, em relação à unificação das penas, a determinação do regime carcerário regula-se pela soma da pena imposta pelo novo delito com o remanescente da reprimenda em execução, conforme a dicção dos arts. 111 e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, assim expressos:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: [...] II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
(artigo 111).

III - A reincidência, quando da unificação das penas, autoriza a fixação do regime fechado, ainda que de cada pena, de per si, tenha resultado um regime mais brando, se do somatório resulte em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de prisão, não havendo falar em bis in idem, ante inteligência dos arts. 111 da Lei de Execução Penal e 33, do Código Penal”

(STJ - HC: 728746 DF 2022/0069394-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 06/04/2022) Destaquei

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENA DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE – ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal
, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios.
(N.U 1010118-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
RECURSO DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS –
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA

CONDENAÇÃO
– ART.
111
, DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
–
REGIME
DE CUMPRIMENTO – QUANTUN REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – FIXAÇÃO DO MODO
FECHADO
– ART.
33
,
§ 2 º
, ALÍNEA A, DO
CÓDIGO PENAL
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo
nova

condenação
, por fato anterior ou posterior ao início da
execução
, é devida a unificação das penas, gerando, consequentemente, a reanálise do
regime
prisional a ser fixado. Uma vez totalizada em quantum superior a 08 (oito) anos, é a orientação do art.
33
,
§ 2 º
, alínea a, do
Código Penal
, a
regressão
para o modo
fechado
. Recurso conhecido e provido.”
(TJPR - 5ª C.Criminal -
0000411-97.2020.8.16.0009
- Curitiba -

Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad -

J. 04.04.2020)
Destaquei
.

“RECURSO DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DA PENA. DECISÃO QUE REGREDIU AO
REGIME

FECHADO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
111
E
118
, INC.
II
, DA
LEP
. PATAMAR
EXECUÇÃO
REMANESCENTE DE PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS. PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE (PRECEDENTES). DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJPR - 5ª C.Criminal -
0003435-70.2019.8.16.0009
- Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - j. 17.02.2020)
Destaquei
.

Tratando da controvérsia, o eminente Min. Rogério Schietti Cruz, asseverou:
“Certamente, não cabe ao Juiz da
Execução
exasperar a pena aplicada ou agravar o
regime
, alterando o título judicial a cumprir, o que ensejaria a violação da coisa julgada.
Contudo, é de sua competência, quando constatar condenações por mais de um crime, em processos distintos, realizar a unificação das penas e a individualização de seu resgate.
”
(
AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Com essas considerações
,
dou provimento
ao recurso,
para determinar a regressão do regime de cumprimento de pena de
Weberton Carlos Pereira da Silva

para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023